Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indébito tributário, na qual a parte autora requereu a restituição do valor de R$ 39.986,15 (trinta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), tendo os seus pedidos sido parcialmente procedentes condenando o Distrito Federal à devolução do valor de R$ 8.316,13 (oito mil trezentos e dezesseis reais e treze centavos), pagos a maior a título de ITBI do imóvel de inscrição no 53119614.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. Requereu, em suma, a reforma da sentença, porque entende que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, que, todavia, não corresponde ao valor do negócio jurídico de compra e venda, conforme estabelece o art. 38 do Código Tributário Nacional. Alegou, ainda, que nos termos do art. 6o da Lei Distrital 3.830/2006, o valor venal é determinado pela Administração Tributária por meio de avaliação baseada em critérios técnicos definidos em lei. As contrarrazões foram apresentadas.

3. O ITBI tem previsão no art. 156, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, in verbis: "Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição".

4. Especificamente no que concerne à sua instituição pelo Distrito Federal, bem como à base de cálculo, os artigos 5o e 6o da Lei 3.830/2006 dispõem: "Art. 5o A base de cálculo do Imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. § 1o Não são dedutíveis do valor venal, para fins de cálculo do Imposto, eventuais dívidas que onerem o imóvel transmitido. § 2o Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, para os efeitos deste artigo: I - o valor venal dos direitos reais corresponde a 70% (setenta por cento) do valor venal do imóvel; II - o valor da propriedade nua corresponde a 30% (trinta por cento) do valor venal do imóvel. Art. 6o O valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. (...) § 2o. Para efeito do cálculo do Imposto, prevalecerá o valor declarado no instrumento quando este for superior ao valor da avaliação da administração apurada na forma deste artigo".

5. É cediço na doutrina majoritária e na jurisprudência desta Corte que a base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que, até nos casos em que não houve recolhimento, se pode arbitrar o valor do imposto por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício.

6. Dessa Feita, a Administração tributária, ao discordar do valor lançado pelo contribuinte no instrumento de compra e venda, seja por qual motivo for, deve instaurar processo regular com o fito de arbitrar o preço de mercado do imóvel, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional a seguir transcrito: "Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial".

7. A referida lei complementar federal traz normas gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III, da CRFB/88), em relação às quais devem se adequar as normas legais e infralegais editadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

8. Nesse sentido, não é o caso de a parte autora fazer requerimento administrativo impugnando o lançamento efetuado, pois não pode a administração tributária, a pretexto de vislumbrar má-fé em todas as negociações praticadas por particulares, deixar a cargo do contribuinte a abertura do procedimento administrativo quando a lei é clara que será de responsabilidade da Administração fazê-lo. Desta forma, ilegítima a fixação da base de cálculo do tributo pela Fazenda Pública, restando patente a ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal.

9. Precedente do STJ fixando o entendimento de que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN. (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p. 192).

10. No mesmo sentido cita-se o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal: (Acórdão 1356487, 07017755720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356832, 07320034920208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1349734, 07261635820208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1181725, 07037906720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.);

11. Portanto, correta a sentença que determinou a repetição do indébito tributário em razão do valor declarado na escritura de compra e venda, uma vez que o DF não instituiu processo administrativo para averiguar a regularidade do valor indicado pelo contribuinte.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem condenação em honorários em razão da inexistência de contrarrazões.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.